Tribunal: TCU
Processo: 032.295/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou as contas da recorrente irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão ao contrato que previa a prestação de serviços de consultoria técnica especializada para a elaboração de sistema de orçamentação e de estudos em instalações esportivas e acomodações, necessários para apoiar a atuação do Governo Federal na candidatura como sede das Olimpíadas (Rio 2016).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Fundação Getúlio Vargas, contra o Acórdão 651/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Raimundo Carreiro, no qual o Tribunal julgou irregulares as contas da Fundação, imputando-lhe débito e lhe aplicando multa, bem como julgou regulares com ressalva as contas dos demais responsáveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração da Fundação Getúlio Vargas, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar o inteiro teor da presente deliberação à embargante, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e aos demais interessados.